Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-39.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006399-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA CELINA TORREZAN REINALDO - CPF: 385.456.401-53 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MCMV. INCÊNDIO EM IMÓVEL FINANCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura securitária após incêndio em imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, com cláusula contratual de seguro habitacional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência do CDC;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço securitário por parte da instituição financeira;

(iii) saber se o Banco do Brasil é o responsável exclusivo pela reparação do imóvel e pagamento da indenização, ou se seria necessária a inclusão do FAR e da construtora no polo passivo;

(iv) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelas normas do CDC, uma vez que envolve contrato de adesão com cláusula de seguro prestado por instituição financeira.

4. Comprovada a tentativa infrutífera da consumidora em acionar a seguradora, inclusive com intervenção do PROCON, configurando falha na prestação do serviço.

5. O contrato firmado prevê expressamente a cobertura securitária por danos físicos decorrentes de incêndio, circunstância confirmada por laudo pericial.

6. A responsabilidade do Banco do Brasil subsiste, não sendo necessária a inclusão do FAR ou da construtora para o julgamento da lide, dada a obrigação contratual direta.

7. A destruição do único bem de moradia e a omissão do Apelante na solução da demanda justificam o reconhecimento do dano moral, cujo valor foi fixado com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura securitária por instituição financeira, em contrato habitacional com cláusula expressa de cobertura por incêndio, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. O banco contratante do seguro responde diretamente pela reparação do dano ao imóvel, não sendo necessária a inclusão do FAR ou da construtora no polo passivo.

3. A omissão na assistência à consumidora idosa, após destruição da residência, enseja reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. (Apelante) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 1006399.39.2023.811.0002, movida por Maria Celina Torreza Reinaldo (Apelada), julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, para determinar que o Banco do Brasil S.A., no prazo de 30 (trinta) dias, inicie as obras de reconstrução integral do imóvel dos autores, localizado na Rua 26, Quadra 05, Casa 20, Bairro Residencial São Benedito, em Várzea Grande/MT; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante fundamentação supra. Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs apelação, argumentando que não havia relação de consumo e que cumpriu corretamente as obrigações contratuais. O Banco também alega que a Apelada não teria seguido os procedimentos estabelecidos para o acionamento do seguro e questiona a responsabilidade pela falha na comunicação do sinistro. Além disso, o Apelante requereu a inclusão no polo passivo da ação do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e da construtora responsável pela obra, alegando que ambos possuem responsabilidades no caso.

Assevera que de acordo com o artigo 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário é pura lógica e não de um dispositivo legal, na medida em que seria impossível conviver com a possibilidade de haver decisões conflitantes entre si, comparando esta convivência com o convívio em um lugar sem leis.

Requer o provimento ao presente recurso de apelação para: a) Reformar a sentença de mérito, julgando a ação improcedente, bem como, condenar apenas a parte autora ao pagamento integral das verbas de sucumbência. b) Caso não seja este o entendimento, a anulação da sentença para que seja determinada a remessa dos autos à vara de origem para acolher a denunciação a lide, com consequente remessa dos autos para a vara federal. c) Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões. (id. 273994921)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a obrigação de fazer consistente na reparação de residência destruída por incêndio, em razão da falta de cumprimento do contrato de seguro firmado entre as partes, além de condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A Apelada, idosa e hipossuficiente, adquiriu uma residência por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com financiamento pelo Banco do Brasil. O imóvel sofreu danos significativos em fevereiro de 2022, devido a incêndio que atingiu cerca de 90% da residência. Após o sinistro, a Apelada, por diversas vezes, tentou contatar o Apelante para acionar o seguro do imóvel, mas sem sucesso, tanto por meio de ligações telefônicas, quanto de atendimentos presenciais. Mesmo após a intervenção do PROCON, que também não obteve êxito na resolução do problema, a Apelada ajuizou a presente ação.

O pedido inicial da Apelada consistiu na condenação do Banco do Brasil à realização de reparos no imóvel, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de seguro. O Juízo a quo acolheu o pedido e determinou que o Apelante providenciasse os reparos, além de fixar a indenização por danos morais.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs apelação, argumentando que não havia relação de consumo e que cumpriu corretamente as obrigações contratuais. O Banco também alega que a Apelada não teria seguido os procedimentos estabelecidos para o acionamento do seguro e questiona a responsabilidade pela falha na comunicação do sinistro. Além disso, o Apelante requereu a inclusão no polo passivo da ação do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e da construtora responsável pela obra, alegando que ambos possuem responsabilidades no caso.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“É o relatório. Fundamento. Decido.

Pretende os autores Maria Celina Torrezan Reinaldo e Luiz Ribeiro Reinaldo que o Banco do Brasil S.A. proceda ao reparo na residência localizada na rua 26, quadra 05, casa 20, Bairro Residencial São Benedito, nesta urbe, tendo em vista a previsão contratual que lhe assegura em caso de incêndio, bem com o pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

A requerida defende que o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR é responsável pelas questões deduzidas pelos autores o que foi afastado por ocasião do despacho saneador.

Pois bem. Observa-se no contrato de ID 110626883 que os autores firmaram contrato particular em que a requerida assumiu a responsabilidade sobre o imóvel que decorressem de incêndio, senão vejamos:

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL – Durante a vigência deste CONTRATO o VENDEDOR assumirá as despesas relativas ao valor necessário à recuperação de danos físicos ao imóvel, limitado à importância do valor de compra e venda inicial do imóvel, atualizado de acordo com o disposto neste instrumento e que corresponderá, no máximo, ao valor do prejuízo efetivamente apurado pelo BB, por ocasião da ocorrência dos danos.

Parágrafo Primeiro - Serão assumidas pelo VENDEDOR, após realização de vistoria técnica, as despesas de reparação dos danos causados no imóvel, decorrentes de:

I - Incêndio ou explosão;

Em razão das alegações da requerida de que o vício decorria da construção, foi elaborado laudo pericial que apontou que o imóvel foi danificado em razão de incêndio que comprometeu severamente o imóvel, especialmente o quarto 02, onde se iniciou o sinistro e que a provável causa foi uma sobrecarga na rede elétrica, agravada por intervenções anteriores e oscilações de energia.

Nesse sentido, o laudo elaborado pela engenheira Marciane Prevedello Curvo traz conclusões relevantes sobre o sinistro de incêndio que acometeu o imóvel da autora, localizado em Várzea Grande/MT, senão observe:

3.2.1 - É possível identificar a origem do incêndio? É possível identificar se o incêndio teve origem em um único ponto ou em múltiplos pontos?

Sim, a origem do incêndio deu-se no quarto 02 e se espalhou pelo imóvel até chegar o corpo de bombeiro e apagar o fogo. Pela rachadura na parede no canto da casa, houve uma sobrecarga na estrutura.

Embora o assistente técnico tenha apontado a descaracterização do cenário do incêndio pela remoção de móveis e alterações no ambiente como um fator que prejudicou uma análise mais precisa da perícia, o que se pode perceber é que o laudo pericial embasou-se em metodologia técnica sólida e seguiu as normas aplicáveis, identificando evidências claras de sobrecarga elétrica no quarto 02 como causa provável do incêndio.

Assim, uma vez confirmada a ocorrência do incêndio, corroborado também pelos documentos apresentados pelos autores, notadamente pelo laudo da Politec que apontou pela ocorrência do incêndio, conforme ID 110626866.

Nesse ponto, o artigo 757 do Código Civil estabelece que o contrato de seguro é um meio de transferência de risco, obrigando a seguradora a cobrir os prejuízos resultantes de sinistros descritos na apólice. No caso concreto, o incêndio configura evento coberto.

A requerida, enquanto responsável pela administração do contrato, tinha o dever de proporcionar à autora a reparação pelo sinistro. Sua omissão em atender a demandante caracteriza evidente falha na prestação de serviço, em afronta ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

(...)

Além disso, a exigência de transparência e boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) não foi cumprida, pois as tentativas da autora de obter informações e soluções foram frustradas perante o procedimento administrativo.

Sendo assim, a perícia realizada no imóvel confirmou que o incêndio comprometeu a totalidade da estrutura, impossibilitando a sua habitação, o que impõe à requerida a responsabilidade pela reconstrução do bem, até o limite do valor deste.

(...)

Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados pela parte autora, para determinar que o Banco do Brasil S.A., no prazo de 30 (trinta) dias, inicie as obras de reconstrução integral do imóvel dos autores, localizado na Rua 26, Quadra 05, Casa 20, Bairro Residencial São Benedito, em Várzea Grande/MT.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante fundamentação supra.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”. (id. 273994915)

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação entre as partes configura, sem dúvida, uma relação de consumo, conforme disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O Apelante, enquanto fornecedor de serviços financeiros, incluindo o seguro, está sujeito às normas consumeristas, especialmente àquelas que impõem a boa-fé, a transparência e a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais.

A Apelada, como consumidora, não pode ser responsabilizada pela falha na comunicação do sinistro, já que adotou todas as medidas para contatar o Apelante e obter a assistência devida. De acordo com os documentos apresentados nos autos, a Apelada fez inúmeras tentativas para acionar o seguro, incluindo contatos telefônicos, atendimento presencial no banco e reclamação formal ao PROCON, sendo que todas as tentativas foram infrutíferas.

Assim, a falha do Apelante em cumprir com sua obrigação de fornecer o serviço de seguro de forma eficaz configura o ato ilícito previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que gera a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A Justiça Estadual é competente para julgar as questões de natureza contratual, como ocorre nesta demanda, em que a Apelada busca reparação por danos decorrentes do não cumprimento das obrigações pactuadas, além de danos materiais e morais resultantes da falha na prestação de serviços relacionados ao financiamento habitacional.

O contrato de financiamento, bem como a apólice de seguro, foram devidamente juntados aos autos e demonstram claramente que o Apelante assumiu a obrigação de fornecer o seguro contra danos ao imóvel. A cláusula 17 do contrato, citada pela Apelada, deixa claro que o apelante assume a responsabilidade pela reparação de danos físicos no imóvel, inclusive danos decorrentes de incêndio. Contudo, não se pode ignorar que a Apelada, diante de sua hipossuficiência e dificuldades de acesso à informação, não obteve êxito nos contatos com o Apelante.

As provas documentais, como o boletim de ocorrência, as fotos do imóvel incendiado e os documentos do PROCON, confirmam que a Apelada buscou a solução administrativa de forma diligente, sem que o Apelante resolvesse a questão de forma satisfatória.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que a autora foi submetida a considerável sofrimento, dada a destruição de sua residência e a frustração de suas legítimas expectativas de obtenção de indenização, após cumprir todas as obrigações contratuais.

A falha na prestação do serviço do Apelante causou sofrimento significativo à Apelada, uma idosa que perdeu praticamente todo o seu patrimônio e foi colocada em uma situação de vulnerabilidade. A omissão do Apelante em fornecer a devida assistência ao acionamento do seguro, juntamente com o atraso na resolução do problema, configuram danos de natureza moral, que devem ser reparados.

O valor de R$ 20.000,00 fixado pelo Juízo a quo para a reparação dos danos morais é adequado e proporcional à gravidade do ocorrido, considerando a situação de vulnerabilidade da Apelada e a conduta negligente do Apelante. Não há que se falar em revisão do quantum, uma vez que ele está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao pedido do Apelante de inclusão do FAR e da construtora no polo passivo da presente ação, entendo que não há necessidade de tal medida. O Banco do Brasil, na qualidade de fornecedor do financiamento e do seguro, é o responsável pela falha na prestação do serviço, sendo, portanto, o único demandado quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. A inclusão do FAR e da construtora não é relevante para a resolução da lide, uma vez que a obrigação de reparo do imóvel recai unicamente sobre o Apelante, conforme estipulado no contrato de financiamento e seguro.

Diante disso, não se vislumbra motivo suficiente para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida; além disso, rejeito o pedido de denunciação da lide, mantendo o Banco do Brasil como único responsável pela reparação dos danos, conforme exposto no contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025